Tribunal: TJSP
Processo: 0135238-76.2009.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base na prescrição intercorrente, alegando inércia da exequente. A exequente realizou diversas diligências desde 2011 para localizar bens do devedor, incluindo pesquisa via Renajud, que resultou negativa. O feito foi

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base na prescrição intercorrente, alegando inércia da exequente. A exequente realizou diversas diligências desde 2011 para localizar bens do devedor, incluindo pesquisa via Renajud, que resultou negativa. O feito foi arquivado em 05/10/2018, configurando suspensão da execução e da prescrição intercorrente por um ano, conforme art. 921, III e §1o do CPC. Pedido de desarquivamento ocorreu em 03/09/2024, antes do prazo prescricional de 05/10/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente devido à alegada inércia da exequente.
III. Razões de Decidir
3. A exequente não permaneceu inerte, tendo realizado diligências para localização de bens do devedor.
4. A suspensão da execução e da prescrição intercorrente foi devidamente configurada, não havendo prescrição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando a exequente realiza diligências dentro do prazo legal. 2. A suspensão da execução e da prescrição intercorrente é aplicável conforme art. 921, III e §1o do CPC.
Legislação Citada: CPC, art. 924, V; art. 921, III e §1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 4010497-17.2013.8.26.0562, Rel. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 01/09/2025. TJSP, Apelação Cível 0000263-84.2007.8.26.0358, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 04/12/2024.